Tribunal: TJMT
Processo: 1008400-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008400-37.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Modificação ou Alteração do Pedido, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), HILARIO BRESCOVICI - CPF: 042.184.930-49 (EMBARGANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (EMBARGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA - RÉ CITADA - AMPLIAÇÃO DE PEDIDOS - PRETENSÕES NÃO DEDUZIDAS NA PEÇA INAUGURAL - IMPOSSIBILIDADE SEM O CONSENTIMENTO DA RÉ - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HILÁRIO BRESCOVICI
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento pela embargante interposto em desfavor de
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado ao alegar que o
decisum
“
deixou de enfrentar tese essencial à análise coerente do mérito do agravo de instrumento interposto pelo embargante
”.

Menciona o embargante que “
resta cristalino a comprovação da superveniência de uma situação nova, porém decorrente do mesmo fato, sobre a qual recai a obrigação de cobertura pela Embargada. Isso porque a realização do procedimento cirúrgico objeto da ampliação do pedido de mérito, tornou-se necessário somente após a realização dos primeiros exames e do procedimento que motivou a propositura da ação (22/09/2016) e o deferimento de tutela antecipada concedida (23/09/2016)
”.

Ainda, aduz que “
o simples fato de o Embargante, em seu aditamento, ter realizado novo pedido de tutela, o qual possuía direta ligação com o primeiro procedimento cirúrgico, também não nos leva a compreender que tal atitude tenha violado o Código de Processo Civil, uma vez que realizada a devida comprovação dos requisitos autorizadores da tutela, a qual fora tranquilamente concedida pelo nobre juízo
”.

Por fim, expõe que “
sobre tal temática debatida, já se fez a preclusão pro judicato, não podendo haver a reanálise de tal ponto, sobre o mesmo assunto, aplicando entendimento divergente, nos termos do artigo 505, do Código de Processo Civil
”, pugnando pelo acolhimento dos embargos opostos.

A parte embargada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que não restaram preenchidos os requisitos contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, “
tratando-se de mero inconformismo do embargante com a solução jurídica conferida pelo juízo quanto a impossibilidade de aditamento da petição inicial no processo de origem
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Hilário Brescovici em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento pela embargante interposto em desfavor de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - RÉ CITADA - AMPLIAÇÃO DE PEDIDOS - PRETENSÕES NÃO DEDUZIDAS NA PEÇA INAUGURAL - IMPOSSIBILIDADE SEM O CONSENTIMENTO DA RÉ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a ampliação da tutela de urgência para deferimento de pedido não constante da inicial, por implicar aditamento desta, necessita de concordância da parte adversa quando já citada, nos termos do inciso II do artigo 329 do Código de Processo Civil. 2. Não se tratando de complementação de argumentação; juntada de novos documentos; ou confirmação do pedido de tutela final; mas sim de ampliação dos pedidos de mérito, com novas solicitações, descabe utilizar como fundamentação o inciso I do § 1.o do artigo 303 do Código de Processo Civil. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, tem-se que esta realizou a ampliação do objeto da lide para a inclusão de novos pedidos de mérito, não podendo ser admitidos nesta fase processual, tendo o Acórdão abordado a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

Denota-se, portanto, que
não se trata de complementação de sua argumentação; juntada de novos documentos; ou confirmação do pedido de tutela final
;
mas sim de ampliação dos pedidos de mérito, com novas solicitações
,
motivo pelo qual descabe utilizar como fundamentação o inciso I do § 1.o do artigo 303 do Código de Processo Civil
.

Ainda, cumpre esclarecer que
tal procedimento não se enquadra nos incisos I e II do artigo 329 do Código de Processo Civil
, naquele inciso porque
o réu já havia sido citado e comparecido ao processo na data em que os novos pedidos foram formulados
e neste porque
o réu não consentiu com os novos pedidos
.

Neste passo, embora a agravante entenda que nada obsta que ocorra ampliação de seus pedidos, pretendendo incluir outros no mesmo pleito, tal argumento não merece acolhimento, eis que
não houve a concordância da agravada com dita ampliação de pedidos
.

[...]

Diante do exposto,
não se tratando a manifestação do agravante de complementação de sua argumentação; juntada de novos documentos; ou confirmação do pedido de tutela final
;
bem como considerando que a agravada não consentiu com novos pedidos formulados
, em que pese as argumentações apresentadas em seu agravo,
tem-se que não lhe assiste razão
.

Desse modo, inexistindo no acórdão recorrido a omissão suscitada pelo embargante, resta evidente sua intenção em ver rediscutida a matéria. Assim, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Assim, inexistindo no acórdão recorrido os vícios suscitados pela parte embargante, não considero pertinentes os termos dos embargos de declaração opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022